Tribunal: STF
Processo: RE 108083
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-10-25
Data de publicação: 1988-10-25

Ementa:
PROVENTOS DE APOSENTADORIA.
I - ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 102-I-'B' DA CONSTITUIÇÃO:
IMPROCEDENCIA. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO PROMOVIDA A LUZ
ESTRITA DA LEI LOCAL.
II - MATÉRIA RELATIVA AO ART. 116 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. O
TRIBUNAL 'A QUO' NÃO DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE DE QUALQUER
DISPOSITIVO LOCAL. LIMITOU-SE A APLICAR A NORMA CONSTITUCIONAL
ASSOCIADA A UMA SERIE DE NORMAS DO DIREITO RIO-GRANDENSE.
MATÉRIA, ADEMAIS, NÃO PREQUESTIONADA (SUMULAS 282 E 356).
III - HONORARIOS DE ADVOGADO EM MANDADO DE SEGURANÇA: DESCABIMENTO.
SÚMULA 512.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO APENAS EM PARTE, PELA AFRONTA A
SÚMULA 512.